Tribunal: CARF
Processo: 10480.729383/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REQUERIDA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SUSPENSÃO E COMPETÊNCIA PARA CADASTRAMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria interposição do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN e o cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como também não competia ao colegiado de primeira instância.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE DE NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTABILIDADE. PROVA.
Os livros e registros contábeis, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, fazem prova contra a pessoa jurídica a que pertencem, sendo lícito a esta, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos contábeis não correspondem à verdade dos fatos, porém se não o fizer torna-se efetivo o conteúdo escriturado.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NOS INCISOS I E II DO ARTIGO 22 DA LEI No 8.212/1991.
A contribuição devida à seguridade social do empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, contribuição patronal e para o financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, será devida sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção no mercado interno.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal.
A contribuição devida para Terceiros, especificamente ao SENAR, pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315 (Lei no 8.870, art. 25, §1o), será devida sobre a receita bruta proveniente da venda de mercadorias de produção própria no mercado interno e externo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729383/2015-94
ACÓRDÃO
2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARA EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REQUERIDA EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SUSPENSÃO E
COMPETÊNCIA PARA CADASTRAMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria
interposição do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN
e o cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada
anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do domicílio fiscal
do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em
preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como
também não competia ao colegiado de primeira instância.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE DE NULIDADE
NÃO CONFIGURADA.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTABILIDADE. PROVA.
Os livros e registros contábeis, de acordo com o ordenamento jurídico
brasileiro, fazem prova contra a pessoa jurídica a que pertencem, sendo
lícito a esta, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em
direito, que os lançamentos contábeis não correspondem à verdade dos
fatos, porém se não o fizer torna-se efetivo o conteúdo escriturado.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA NOS INCISOS I E II DO ARTIGO 22 DA LEI No 8.212/1991.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
2
A contribuição devida à seguridade social do empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural, contribuição patronal e para o
financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei no
8.212, será devida sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção no mercado interno.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS
PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de
modo que inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição Federal.
A contribuição devida para Terceiros, especificamente ao SENAR, pelo
empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, em
substituição à prevista no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315 (Lei no 8.870,
art. 25, §1o), será devida sobre a receita bruta proveniente da venda de
mercadorias de produção própria no mercado interno e externo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 615/640), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 588/602),
consubstanciada no Acórdão no 07-38.497 - 6a Turma da DRJ/FNS, de 16/06/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA NOS INCISOS I E II DO ARTIGO 22 DA LEI No 8.212/1991.
A contribuição devida à seguridade social do empregador, pessoa jurídica, que se
dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do artigo 22
da Lei no 8.212/1991, será de dois e meio por cento da receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção e de um décimo por cento da receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, para o financiamento da
complementação das prestações por acidente de trabalho.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
IMUNIDADE. ART. 149, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICABILIDADE.
A contribuição para o SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural de empregador pessoa jurídica não é alcançada pela imunidade
das receitas decorrentes de exportação prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal de 1988, visto que é contribuição de interesse de categoria
profissional e que tal imunidade abarca apenas contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTABILIDADE. PROVA.
Os livros e registros contábeis, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro,
fazem prova contra a pessoa jurídica a que pertencem, sendo lícito a esta,
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
4
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos contábeis não correspondem à verdade dos fatos.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que tem como objetivo suprir a omissão do
contribuinte na obtenção de provas que a ele competia produzir deve ser
indeferido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 22/25) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 02/10/2015 (e-fl. 29), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de dois autos de infração lavrados contra a sociedade empresária
Ara Empreendimentos Ltda (DEBCADs no 51.063.829-5 e no 51.063.830-9).

No auto de infração de DEBCAD no 51.063.829-5 foram lançadas
contribuições sociais previdenciárias substitutivas do empregador, pessoa jurídica,
que se dedica à produção rural (artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994),
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, inclusive
para o financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho, relativas às competências 01/2012 a 12/2012, acrescidas de multa de
ofício de 75% e juros.

Já no auto de infração de DEBCAD no 51.063.830-9, que é composto por
dois levantamentos, “EP - VENDA DA PRODUCAO MERC EXTERNO” e “VP – VENDA
DA PRODUCAO MERC INTERNO”, foram lançadas contribuições para o SENAR
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) sobre a receita bruta proveniente da
venda de mercadorias de produção rural própria (artigo 25, §1o, da Lei no
8.870/1994), relativas às competências 01/2012 a 12/2012, acrescidas de multa
de ofício de 75% e juros.

As contribuições exigidas no auto de infração de DEBCAD no 51.063.829 5 e
no levantamento “VP – VENDA DA PRODUCAO MERC INTERNO” do auto de
infração de DEBCAD no 51.063.830-9, foram apuradas, de acordo com a
autoridade fiscal, com base em registros contábeis de vendas da produção rural
própria para o mercado interno, apurados nas contas do Livro Razão 3.1.1.01.007-
3 e 3.1.1.01.001-0, cujos valores não foram informados pela empresa em suas
GFIP’s.

As contribuições exigidas no levantamento “EP – VENDA DA PRODUCAO
MERC EXTERNO” do auto de infração de DEBCAD no 51.063.830-9 foram
apuradas, de acordo com a autoridade fiscal, com base em registros contábeis de
vendas da produção rural própria para o mercado externo, apuradas na conta do
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
5
Livro Razão 3.1.1.01.002-7, cujos valores a Autuada estava dispensada de
informar em suas GFIP’s.

A autoridade lançadora ressalta, no relatório fiscal, que “a isenção das
contribuições sobre os valores das exportações da produção própria de que trata o
art. 149, parágrafo 2o, inciso I, da CF e alterações introduzidas na EC 33/2001 não
se estende à contribuição para outras entidades (SENAR)”.

Os valores lançados referentes aos autos de infração de DEBCAD no
51.063.829-5 e no 51.063.830-9 correspondiam, na data da consolidação dos
débitos (16/09/2015), aos montantes de, respectivamente, R$ 627.860,12
(seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos e sessenta reais e doze centavos) e R$
160.886,62 (cento e sessenta mil e oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e
dois centavos).

Devido à configuração, em tese, do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (artigo 337-A do Código Penal) e de crime contra a Ordem
Tributária (artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora
registrou que iria emitir representação fiscal para fins penais.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 69/83 – Debcad 51.063.829-5; e e-fls. 352/375 – Debcad
51.063.830-9), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

Irresignada em parte com as autuações, a Autuada apresentou as
impugnações de fls. 69 a 83 e 352 a 375, instruídas, respectivamente, com os
documentos de fls. 84 a 349 e 376 a 527.

Relata que exerce a atividade de compra e venda de imóveis (CNAE 68.10-
2-01) em seu estabelecimento matriz (CNPJ 04.../0001-85) e a atividade de
cultivo, produção e comercialização de uva no mercado interno e externo (CNAE
01.32-6-00) no seu estabelecimento filial inscrito no CNPJ sob o número
04..../0002-66.

Frisa que, para a atividade própria de comercialização da produção rural, o
seu estabelecimento filial “emite notas fiscais próprias de saída (...), submetendo-
se as regras de tributação estadual e obrigações acessórias frente ao fisco
estadual, a exemplo dos lançamentos contábeis próprios em ‘Sistema de
Escrituração Fiscal’”.

Diz que nos lançamentos contábeis constantes no “Sistema de Escrituração
Fiscal” encontram-se registradas as bases de cálculo corretas das contribuições
lançadas.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
6

Afirma que a autoridade lançadora apenas poderia considerar como base
de cálculo das contribuições lançadas o produto das vendas da filial, pois apenas
nesta se desempenha a atividade submetida a incidência de tais contribuições.

Alega que as bases de cálculo adotadas pela autoridade fiscal não retratam
a realidade, pois incluem valores não provenientes da atividade rural
desenvolvida pela Autuada como a venda de imóveis.

Alega que a base de cálculo dimensionada pelo fisco levou em consideração
a quantia de R$ 4.001.681,18 a título de venda de imóveis e despesas
operacionais.

Frisa que o lançamento pela técnica do arbitramento sempre deve ser
aplicado com cautela, pois admitida prova em contrário pela própria regra do
artigo 148 do CTN.

Diz que a base de cálculo correta deve ser verificada pela documentação
apresentada juntamente com as impugnações, ou seja, “pelas saídas
contabilizadas em seu ‘Sistema de Escrituração Fiscal’”.

Aduz que a autoridade lançadora desprezou a imunidade das receitas de
exportação prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.

Assevera que a contribuição para o SENAR, por ser espécie do gênero
contribuição social, não deve incidir sobre as receitas de exportação em razão da
imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.

Afirma que a autoridade lançadora desprezou por completo os
recolhimentos que efetuou durante o ano de 2012 por meio de Guias da
Previdência Social.

Alega que tais recolhimentos deveriam ter sido considerados para fins de
abatimento/amortização.

Requer a realização de diligência para fins de apuração e verificação das
repercussões ocasionadas pelos pagamentos já realizados ao longo do exercício
de 2012, a título de contribuições sobre a atividade rural.

Indica assistente técnico e apresenta quesito.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme
teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se que não se contesta as bases de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias substitutivas do empregador, pessoa jurídica, que se dedica à produção rural (art.
25, incisos I e II, da Lei no 8.870), lançadas no auto de infração Debcad no 51.063.829-5 no que se
refere as receitas brutas das vendas internas de produção rural.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
7
Lado outro, assentou-se, ainda, que devem ser excluídos das bases de cálculo do
Debcad no 51.063.829-5 (contribuição previdenciária do produtor rural pessoa jurídica) as receitas
da “venda de imóveis” (conta no “3.1.1.01.007-3”) e que, igualmente, devem ser excluídos das
bases de cálculo do Debcad no 51.063.830-9 (SENAR, art. 25, §1o, da Lei no 8.870) as receitas de
igual natureza (receitas da “venda de imóveis”, conta no “3.1.1.01.007-3”) constantes no
levantamento “VP – VENDA DA PRODUCAO MERC INTERNO”.
Assentou-se que a conta 3.1.1.01.002-7 se refere a venda da produção rural no
mercado externo (Venda Produto Mercado Externo) e que a conta 3.1.1.01.001-0 se refere a venda
da produção rural no mercado interno (Venda Produto Mercado Interno), de modo que não estaria
provada a utilização delas com outros quaisquer tipos de receitas, não havendo suficiência
probatória de lançamentos equivocados.
Assentou-se que não se aplica para o SENAR a imunidade do art. 149, § 2o, inciso I,
da Constituição Federal, tendo natureza de contribuição de interesse de categoria profissional.
Assentou-se, outrossim, que os lançamentos foram sobre bases de cálculo não
declaradas em GFIP e que todos os comprovantes de recolhimento declarados foram alocados não
havendo outros saldos para apropriação.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reitera termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular a decisão de piso por não deferir
diligência ou, se superada a tese de nulidade, cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal, cancelando-se ambos os autos de infração (Debcads nso 51.063.829-5 e
51.063.830-9).
Especialmente em sede de preliminar, requer a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, sob o argumento de que impugnou em totalidade os lançamentos (Debcads nso
51.063.829-5 e 51.063.830-9), além de requerer a nulidade da decisão da DRJ por não ter
determinado a realização de perícia ou diligência.
No mérito, para a totalidade do lançamento, requer que seja cancelado ou alterada
a base de cálculo das contribuições arbitradas, de modo a restringir a tributação apenas sobre as
saídas contabilizadas em “Sistema de Escrituração Fiscal – SEF”, sem uso de contas contábeis que
possam contabilizar outras receitas (recebimentos de inadimplência de faturamentos passados),
pois o SEF espelha o faturamento efetivo do período cuja receita é originada exclusivamente da
venda/faturamento da produção e comercialização rural do efetivo período.
Outrossim, não sendo cancelada a totalidade do lançamento pelos pleitos
anteriores, requer que seja decotado do lançamento do SENAR as receitas de exportação em
razão da alegada imunidade específica prevista no art. 149, §2o, da Constituição Federal.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
8
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 09/09/2016, e-fl. 612, protocolo recursal em 04/10/2016, e-fl. 614, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 660), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O recorrente pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado
em sua totalidade, pois não se conforma com o capítulo da decisão da DRJ que assenta existir
parcela não impugnada e que deve ser exigida de imediato seguindo para execução.
Especialmente em sede de preliminar, requer a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, sob o argumento de que impugnou os lançamentos e apresentou irresignação
contra a totalidade da base de cálculo lançada, de modo a não haver conformação de sua parte
com a decisão da DRJ no que assevera existir base de cálculo não impugnada do Debcad no
51.063.829-5 composta no particular por receitas de vendas no mercado interno (planilha do e-fl.
314) e por valores recolhidos e reconhecidos (planilha do e-fl. 320, no que a DRJ pondera que seria
impugnado exclusivamente a diferença entre o valor das contribuições lançadas menos os
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
9
recolhimentos indicados e reconhecidos na planilha do e-fl. 320; a parte recolhida seria confessada
e, portanto, incontroversa).
Sustenta o recorrente que a impugnação foi total para os Debcads nso 51.063.829-5
(GILRAT/RURAL) e 51.063.830-9 (SENAR).
Alega que o pedido é de total improcedência do lançamento notificado.
Explica que existem recolhimentos realizados e não alocados (contabilizados) ao
longo do exercício (2012 – período autuado), o que impõe um dever de apropriação para afastar
qualquer obrigação de pagamento.
Busca explicar que não haveria, neste contexto, um lançamento exclusivamente
sobre valores não declarados em GFIP, impondo-se o dever de imputar os recolhimentos
realizados em GPS e cancelar o lançamento. Inclusive, nesse cenário afirmativo, alega que fez
diversos recolhimentos para Outras Entidades conforme GPSs e que deveria ser feito um
aprofundamento, via diligência, para apropriar, identificar ou corresponder tais pagamentos aos
débitos dos autos de infração fazendo a devida imputação de pagamento.
Pondera que houve violação do dever de diligenciar e requisitar informações na
origem o que impõe reconhecer a nulidade para retornar os autos e realizar a diligência. Diz que
os recolhimentos realizados ao longo do exercício de 2012 totalizam R$ 446.114,55, dos quais R$
150.157,96, representa recolhimentos evidenciados nas próprias GPSs a título de “outras
entidades – terceiros”, o que afastaria o lançamento ao imputar os recolhimentos.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria interposição
do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN e o cadastramento da suspensão e
o requerimento de sua adequada anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do
domicílio fiscal do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em preliminar
de recurso voluntário ou em caráter liminar. O rito do Decreto-Lei no 70.235, que rege o processo
administrativo fiscal, não prevê uma fase de concessão de antecipação de tutela ou de concessão
de liminares para evitar risco de dano.
Não compete ao CARF, tampouco competia ao colegiado de primeira instância,
reconhecer suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Logicamente, compete aos órgãos de julgamento decidir em primeira instância a
lide instaurada pela impugnação e em segunda instância o que foi objeto de recurso voluntário.
Neste caso, vê-se que, a despeito da conclusão da DRJ, em sede de recurso voluntário, o
contribuinte sustenta que impugnou todo o lançamento, logo estaria a matéria ainda em litígio a
partir do recurso voluntário interposto, sendo competência da unidade de origem aplicar a
suspensão da exigibilidade integral por força da via recursal aviada, com o argumento e pedido
deduzidos.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
10
Sendo assim, rejeito a preliminar em comento por não competir ao CARF deferir
suspensão de exigibilidade, conquanto reconheça, em obiter dictum, que há o direito à suspensão
da exigibilidade, até de forma automática, porém deve ser implementada e discutida junto à
autoridade administrativa na origem.
- Preliminar de nulidade por não ter sido deferido pedido de diligência ou
determinado a realização de perícia
Como informado no capítulo anterior, o recorrente sustenta que a impugnação foi
total para os Debcads nso 51.063.829-5 (GILRAT/RURAL) e 51.063.830-9 (SENAR), isto porque
haveria recolhimentos realizados e não alocados (contabilizados) ao longo do exercício (2012 –
período autuado), o que exigiria um dever de apropriação do que foi recolhido e o
reconhecimento de inexistência de débito, por conseguinte, cancelando-se o crédito tributário
lançado.
Repita-se que o recorrente busca explicar que não haveria, neste contexto, um
lançamento exclusivamente sobre valores não declarados em GFIP, impondo-se o dever de
imputar os recolhimentos realizados em GPS e cancelar o lançamento. Inclusive, nesse cenário
afirmativo, alega que fez diversos recolhimentos para Outras Entidades, conforme GPSs, o que
deveria aprofundado em diligência, a fim de apropriar, identificar ou corresponder tais
pagamentos aos débitos dos autos de infração com a devida imputação de pagamento e
afastamento do lançamento, pois os débitos já estariam recolhidos.
Outrossim, repita-se que o recorrente pondera que houve violação do dever de
diligenciar e requisitar informações na origem o que impõe reconhecer a nulidade para retornar os
autos e realizar a diligência.
Diz que os recolhimentos realizados ao longo do exercício de 2012 totalizarem
R$446.114,55, dos quais R$150.157,96, representam recolhimentos evidenciados nas próprias
GPSs a título de “outras entidades – terceiros”, o que afastaria o lançamento ao imputar os
recolhimentos e, pelo encontro de contas, reconhecer não haver dívidas tributárias a tal título.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Ora, conforme a Súmula CARF no 163, tem-se o entendimento segundo o qual: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento
do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).”
No caso, em circunstâncias de alegado direito creditório a apropriar, compete ao
contribuinte produzir toda a prova acerca do seu aduzido crédito. A alegação não pode ser
circunstancial ou meramente retórica, sendo necessário a concatenação, a demonstração efetiva e
minuciosa com comprovação documental baseada em escrituração fiscal e contábil sustentável e
com suficiência probatória com a cadeia que lastreia o suposto crédito, sendo ônus do sujeito
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
11
passivo bem demonstrar o seu direito de crédito, sendo inoportuno o pedido de diligência ou de
perícia para buscar atender ônus de prova que lhe compete. A perícia ou diligência caberá,
exclusivamente, para solucionar dúvidas ou confirmar fatos; não para substituir ônus probatório
da parte. Ademais, sendo a matéria exclusivamente de direito e tendo as partes produzido a prova
na forma regulamentar, a perícia ou diligência não é necessária para a tomada de decisão.
De mais a mais, no específico caso posto o que se observa em concreto é situação
na qual os recolhimentos observados se referem a fatos geradores confessados, inclusive
reconhecidos em GFIP, sendo que o lançamento em essência trata dos fatos geradores não
reconhecidos e, portanto, não declarados em GFIP (exceto para as vendas ao mercado externo).
Não consta suficientemente demonstrado que, por hipótese, o que foi reconhecido e declarado
em GFIP tenha tido por eventualidade um pagamento a maior e, assim, haveria uma sobra para
obstar o que não foi declarado e evitar o lançamento.
O lançamento dos autos se refere a fatos geradores não declarados em GFIP (exceto
para as vendas ao mercado externo) e, daí, não recolhidos. O que foi recolhido foi objeto de
declaração, sendo situação diversa.
Aliás, importante consignar que estes autos não tratam de pedido de restituição
para uma eventual hipótese de apropriar um suposto recolhimento a maior e reiterando-se que
sequer há a demonstração concatenada do hipotético direito de crédito.
Demais disto, se os fatos geradores que se deixou de declarar não o foram porque
não se trata efetivamente de base tributável, se não seriam efetivos fatos imponíveis para a
tributação, o debate e verificação é matéria objeto do mérito.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício dos autos de infração identificados pelos Debcads nso 51.063.829-5 (RURAL; e GILRAT) e
51.063.830-9 (SENAR).
A base tributável constituída nos lançamentos são fatos geradores não declarados,
o que foi constatado pela confrontação da análise das GFIPs e da escrituração contábil da empresa
no escopo de analisar o correto recolhimento das contribuições fiscalizadas e lançadas. Houve,
outrossim, lançamento sobre base tributável que não era obrigado a declarar (vendas de produção
no mercado externo; neste ponto, o lançamento foi exclusivo em relação à Terceiros – SENAR).
Consta que no Debcad no 51.063.829-5 (RURAL; e GILRAT) foram lançadas
contribuições sociais previdenciárias substitutivas do empregador, pessoa jurídica, que se dedica à
produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.870), sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, inclusive para o financiamento da complementação das
prestações por acidente de trabalho, relativas às competências 01/2012 a 12/2012, acrescidas de
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
12
multa de ofício de 75% e juros de mora SELIC. Isto é, a contribuição previdenciária do produtor
rural pessoa jurídica.
Consta que no Debcad no 51.063.830-9 (Terceiros) foram lançadas contribuições
para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, sobre a receita bruta proveniente da venda de
mercadorias de produção rural própria (art. 25, §1o, da Lei no 8.870), relativas às competências
01/2012 a 12/2012, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora SELIC. Isto é, a
contribuição ao SENAR.
Tem-se informado que no Debcad no 51.063.829-5 (RURAL e GILRAT) as bases de
cálculo foram levantadas por arbitramento a partir de registros contábeis de vendas da produção
rural própria para o mercado interno, apurados na conta do Livro Razão 3.1.1.01.001-0, cujos
valores não foram informados pela empresa em suas GFIPs.
Tem-se o mesmo para o levantamento “VP – VENDA DA PRODUCAO MERC
INTERNO” do Debcad no 51.063.830-9 (SENAR).
No Debcad no 51.063.830-9 (SENAR) as bases de cálculo também foram
integralmente levantadas por arbitramento. Dois são os levantamentos, sempre apurados sobre a
receita bruta proveniente da venda de mercadorias de produção rural própria, quais sejam: “VP –
VENDA DA PRODUCAO MERC INTERNO” (comentado acima, relativo às vendas mercado interno) e
“EP - VENDA DA PRODUCAO MERC EXTERNO” (relativo às vendas mercado externo).
Com relação ao levantamento “EP – VENDA DA PRODUCAO MERC EXTERNO” do
Debcad no 51.063.830-9 (SENAR) as bases de cálculo foram levantadas por arbitramento a partir
de registros contábeis de vendas da produção rural própria para o mercado externo, apuradas na
conta do Livro Razão 3.1.1.01.002-7, cujos valores o contribuinte estava dispensado de declarar
em GFIPs.
A autoridade lançadora ressalta, no relatório fiscal, que as contas contábeis
deveriam estar refletidas nos recolhimentos e deveriam convergir com o declarado em GFIP, para
os casos de declaração obrigatória. O lançamento ocorreu nas hipóteses de divergência.
A autoridade lançadora ressalta, ainda, que não ocorre a imunidade para o SENAR
em relação as receitas do mercado externo, sendo inaplicável o art. 149, §2o, inciso I, da
Constituição Federal, com alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 33. O
contribuinte não se conforma e sustenta tese diametralmente oposta.
O recorrente aduz que uma de suas atividades empresariais (apenas de uma Filial,
0002)
é dedicada ao cultivo, produção e comercialização no mercado interno e
externo/exportação de Uva – CNAE 01.32-6-00, assim estaria submetida ao recolhimento de
contribuições para previdência social (Rural - 2,5%), bem como sobre o fator de risco do trabalho
(GILRAT – 0,1%) e às destinadas a outras entidades (SENAR – 0,25%), tudo incidente sobre a
produção e comercialização da produção rural em mercado interno exclusivamente.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
13
Em especial, o recorrente alega que o lançamento foi por arbitramento e que não
se pode utilizar os lançamentos contábeis realizados pela Matriz em balancetes contáveis de
verificação, pois envolvem receitas da Matriz e da Filial.
Assim, crítica a auditoria. Sustenta que tais lançamentos não poderiam ser
entendidos como sendo “Receita exclusiva da produção e comercialização da produção rural”.
Alega, ainda, que a base de cálculo correta deve ser verificada pelas saídas e CFOPs contabilizados
em seu “Sistema de Escrituração Fiscal – SEF”, o qual deve ser o considerado na decisão final de
mérito, e não pelos registros contábeis da matriz e da filial de modo conjunto.
Diz, também, que houve apropriação inadvertida de receitas de exercícios passados.
Sustenta que foram considerados ingressos de caixa de clientes inadimplentes em exercícios
anteriores que passaram para a situação de adimplentes. Alega que essa adimplência não é receita
proveniente da produção rural de 2012, pois não reflete receitas da produção rural do referido
período (faturamento), mas “saldos a receber” (outras receitas) de adimplemento de
inadimplência passada (anterior), o que não leva os valores para a base de cálculo das
contribuições devidas em 2012, que é o ano autuado.
Sustenta, adicionalmente, que as receitas de exportação não podem compor base
de cálculo do SENAR considerando a natureza jurídica que possui.
Pelo contexto é preciso fazer a análise pelo crivo do debate sobre o arbitramento a
partir da contabilidade avaliando a correção, ou não, das bases de cálculo quando utilizam contas
contábeis e confrontam com GFIP no caso da venda no mercado interno; ou quando utilizam a
contabilidade no caso de venda ao mercado externo SENAR; enquanto outra análise é a tributação
ou não em favor do SENAR a partir das receitas de exportação em razão de discussão sobre a
imunidade, ou não, diante da natureza jurídica da contribuição ao SENAR em análise com o art.
149, §2o, inciso I, da Constituição Federal.
Passo a análise em capítulos.
- Bases de cálculo dos levantamentos dos autos de infração a partir do
arbitramento com base na contabilidade
O recorrente se insurge contra o lançamento e requer o cancelamento dos autos de
infração. Neste capítulo, ele crítica a metodologia de arbitramento utilizada, a qual partiu da
escrituração contábil da empresa. Diz que não se pode utilizar a contabilidade, devendo-se focar
nos CFOPs da escrituração fiscal para se entender quais as vendas de produção própria no
exercício.
O recorrente alega que deveria se utilizar exclusivamente o Sistema de Escrituração
Fiscal (SEF) e não registros contábeis, pois estes podem distorcer a receita da comercialização da
produção própria do período dos fatos geradores (ano de 2012), como teria ocorrido no caso
concreto, eis que leva em consideração receitas da matriz e da filial de forma conjunta, além de
incluir valores de inadimplência de anos anteriores convertidos em adimplemento no ano
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
14
fiscalizado que não devem compor base de cálculo por não serem faturamento do ano auditado,
mas receitas de exercícios passados.
Pois bem. A despeito dos argumentos do recorrente, não lhe assiste razão. Explico.
Veja-se. As bases de cálculo do Debcad no 51.063.829-5 (RURAL e GILRAT) foram
levantadas por arbitramento a partir de registros contábeis de vendas da produção rural própria
para o mercado interno, apurados na conta do Livro Razão 3.1.1.01.001-0, cujos valores não foram
informados pela empresa em suas GFIPs, enquanto as bases de cálculo do Debcad no 51.063.830-9
(SENAR) foram levantadas por arbitramento a partir de registros contábeis de vendas da produção
rural própria para o mercado externo, apurados nas contas do Livro Razão 3.1.1.01.002-7, cujos
valores o contribuinte estava dispensado de declarar em GFIPs.
O ponto nefrálgico é que os livros e registros contábeis fazem prova contra a pessoa
jurídica a que pertencem, salvo se comprovado erro, o que não consta evidenciado nos autos
(CPC, art. 417 e 419; Código Civil, art. 226; Decreto-Lei no 1.598, art. 9o, §1o; Decreto 7.574, arts.
17 e 26). A fiscalização não criou fatos, apenas analisou os próprios registros contábeis do
contribuinte e, apesar de ele teorizar sobre receitas de exercícios passados ou sobre análises de
balancetes que levariam em conta dados da matriz, não é isso que se vê nas bases de cálculo
mantidas na DRJ. Acertadamente a primeira instância afastou as receitas de vendas de imóveis. No
que restou mantido, se verifica receitas do próprio exercício fiscalizado devidamente registradas
nas contas contábeis e estes registros, a míngua de comprovação de erro de fato, devem ser
considerados pela auditoria fiscal.
A fiscalização não tem o dever, tampouco o ônus de se concentrar exclusivamente
na escrituração fiscal, com análise exclusiva de CFOPs dos “Sistema de Escrituração Fiscal – SEF”. A
auditoria se realiza e procede verificando toda a escrituração contábil, fiscal, societária e
previdenciária-tributária para fins de analisar o correto recolhimento das contribuições
previdenciárias e de Terceiros.
O que se observa nos autos são bases tributáveis plenamente constituídas no que
mantido em primeira instância (e-fls. 2/25; e e-fls. 588/602) constando, por regra, fatos geradores
não declarados em GFIP por omissão quando era obrigatória a declaração, mas também havendo
bases tributáveis nas quais não era obrigada a declaração (vendas ao exterior), embora fosse
exigido o recolhimento. A fiscalização, ao fim e ao cabo, constatou os não recolhimentos e a
ocorrência dos fatos geradores a partir das análises da contabilidade, sem prejuízo com a
confrontação de GFIPs, GPSs e da escrituração fiscal. Houve uma análise ampla, confrontada e
sopesada, com as análises pertinentes e corretas. Verificou-se que as GPSs recolhidas estavam
associadas ao conteúdo declarado em GFIP, enquanto o lançamento focou no conteúdo não
declarado e não recolhido. O lastro do lançamento se identifica nas contas contábeis associadas
com a comercialização da produção, não havendo a comprovação por parte do recorrente que as
contas contábeis contenham algum erro identificado ou que se refiram a exercícios passados.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
15
Neste cenário, sobre as receitas identificadas na contabilidade e não identificadas
nos recolhimentos efetivados no ano de 2012, são devidas as contribuições sociais previdenciárias
substitutivas do empregador, pessoa jurídica, que se dedica à produção rural (art. 25, incisos I e II,
da Lei no 8.870), sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, inclusive
para o financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho, relativas às
competências 01/2012 a 12/2012 (Debcad no 51.063.829-5 – RURAL e GILRAT), assim como são
devidas as contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, sobre a receita bruta
proveniente da venda de mercadorias de produção rural própria (art. 25, §1o, da Lei no 8.870),
relativas às competências 01/2012 a 12/2012 (Debcad no 51.063.830-9 – Terceiros/SENAR).
Registra-se, outrossim, que em relação às contas contábeis nso 3.1.1.01.002-7 e
3.1.1.01.001-0, utilizadas pela autoridade fiscal para apurar as bases de cálculo dos lançamentos, o
próprio título das referidas contas registrados no livro razão comprovam que se referem,
respectivamente, a venda da produção rural no mercado externo (Venda Produto Mercado
Externo) e venda da produção rural no mercado interno (Venda Produto Merc. Interno).
Cabe ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro, ao tratar da força probante da
escrituração contábil, é expresso ao determinar que os livros e registros contábeis fazem prova
contra a pessoa jurídica a que pertencem, sendo lícito a esta (pessoa jurídica), todavia,
demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos contábeis não
correspondem à verdade dos fatos, o que não se efetivou com suficiência probatória.
No caso analisado, observa-se não ter sido apresentada nenhuma prova que
demonstre que os registros efetuados nas contas contábeis “3.1.1.01.002-7 – Venda Produto
Mercado Externo” e “3.1.1.01.001-0 – Venda Produto Merc. Interno” não se referem,
respectivamente, a venda de produção rural no mercado externo e a venda de produção rural no
mercado interno; ou que sejam faturamentos de fatos passados já tributados.
Como bem anotou a DRJ, observe-se que a documentação colacionada com a
impugnação em nenhum momento especificou quais, por hipótese, seriam lançamentos contábeis
equivocados escriturados nos registros do Livro Razão nas respectivas contas contábeis utilizadas
no procedimento a partir dos trabalhos de verificação da auditoria.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Imunidade, ou não, do contribuinte em relação às contribuições ao SENAR no
contexto das receitas de exportação
O recorrente se insurge contra o lançamento e requer o cancelamento dele no que
computou como base de cálculo do SENAR receitas de exportação de comercialização de produção
rural própria.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
Cuida-se de discussão sobre “Imunidade da contribuição ao SENAR sobre as receitas
de operações de exportação”. Por outras palavras, trata-se de debate sobre se enquadrar, ou não,
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
16
a contribuição ao SENAR na imunidade do inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal que
considera não incidir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as
receitas decorrentes de exportação.
Em outro ângulo, a discussão poderia ser deliberada quanto a investigar qual a
natureza jurídica da contribuição ao SENAR, pois apenas se for considerada uma contribuição
social geral ou uma contribuição de intervenção no domínio econômico é que ocorrerá a
imunidade.
De início, comenta-se que em 14/10/2024 o Supremo Tribunal Federal (STF)
veiculou em seu noticiário na internet, em sua página na world wide web – www, o seguinte1:
STF vai decidir se contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural tem
natureza social
Questão constitucional é tratada em recurso extraordinário que teve repercussão
geral reconhecida.
14/10/2024 16:44
O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se a contribuição devida pelo
empregador rural ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) tem caráter
social geral ou de interesse de categoria profissional para efeitos de incidência de
imunidade tributária.
A matéria é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1310691, que teve a
repercussão geral reconhecida no Plenário Virtual. Com isso, a tese a ser definida,
em data ainda não marcada, deverá ser seguida pelos tribunais do país.
Imunidade
A Lei 8.212/1991 prevê que a contribuição devida pelo empregador rural ao Senar
é de 0,25% sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção. De acordo com o artigo 149 da Constituição Federal, as contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico não incidem sobre as receitas
decorrentes de exportação.
No recurso, uma fabricante de fios de seda questiona decisão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF-4) que entendeu que a contribuição ao Senar
deveria incidir sobre suas receitas de exportação. Para o TRF-4, essa contribuição
é de interesse de categoria profissional e, portanto, não está sujeita à imunidade
prevista no artigo 149 da Constituição, restrita às contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico.
Caráter social
No STF, a fabricante argumenta que a contribuição ao Senar financia ações de
cunho social, como atividades de formação profissional do trabalhador e do
produtor rural. Dessa forma, deve ser classificada como contribuição social geral.

1 https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-vai-decidir-se-contribuicao-ao-servico-nacional-de-aprendizagem-rural-tem-natureza-social/
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
17
Pede, assim, que seja reconhecido o direito de não recolher a contribuição
incidente sobre as receitas oriundas da exportação de sua produção.
Posicionamento uniforme
Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o ministro André Mendonça,
relator do recurso, observou que alguns ministros já se posicionaram tanto no
sentido de que a contribuição ao Senar é uma contribuição social geral quanto no
de que se trata de contribuição no interesse de categoria profissional ou
econômica. Por isso, considera necessário abrir o debate para construção, ainda
que por maioria, de um posicionamento uniforme, com efeitos vinculantes.
O Tema 1320, da Repercussão Geral do STF, foi cadastrado pela Excelsa Corte para
assentar tese sobre a “Imunidade da contribuição devida pelo empregador rural ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações”,
o que ocorrerá a partir da solução de tese nos autos do RE 1.310.691, sob a relatoria da Sua
Excelência o Ministro André Mendonça.
A repercussão geral foi reconhecida em decisão de 13/09/2024, em Plenário Virtual.
Em sua Manifestação, seguida à unanimidade, o Excelentíssimo Ministro André Mendonça
consigna:
Plenário Virtual
MANIFESTAÇÃO
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
RURAL – SENAR. AGROINDÚSTRIA. ARTIGO 22A DA LEI 8.212/91.
CONSTITUCIONALIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ART. 149,
§ 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR é de interesse de categoria profissional, não
estando sujeita à imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Lei no
8.315/91, acrescentado pela EC no 33/2001, restrita às contribuições sociais
e às contribuições de intervenção no domínio econômico.” (e-doc. 41).
2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 49).
3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a“
do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violado o art. 149, § 2o, inc.
I, da Constituição da República.
3.1. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja recebido, conhecido e
provido, para, reformando o acórdão recorrido: a) Assegurar o direito líquido e
certo das Recorrentes de não recolherem a contribuição ao SENAR, incidente sobre
as receitas oriundas da exportação de sua produção, prevista no artigo 22A, § 5o,
da Lei no 8.212/1991 (alterada pela Lei no 10.256/2001), face à imunidade,
prevista no artigo 149 da Constituição Federal de 1988, introduzida pela Emenda
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
18
Constitucional no 33/2001; e, em consequência b) Declarar e reconhecer que
foram indevidos os recolhimentos da contribuição prevista no artigo 22A, § 5o, da
Lei no 8.212/1991, ao SENAR, incidente sobre as receitas oriundas de exportação,
assegurando o direito das Recorrentes de compensarem, após o trânsito em
julgado da decisão, os valores da contribuição pagos a maior, com contribuições
vincendas com a mesma destinação, com relação ao indébito recolhido antes da
utilização do eSocial, e com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal para o período posterior à utilização do eSocial, em respeito ao
disposto no artigo 26-A da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018,
acrescidos de SELIC, nos termos do § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995, sem
quaisquer restrições administrativas, oriundas de atos infralegais, até que se
esgotem os créditos por ela detidos. Alternativa e sucessivamente, caso este
Egrégio Supremo Tribunal entenda pela impossibilidade de exame do pedido para
declarar com indevidos os recolhimentos realizados nos últimos cinco anos,
requerido na alínea ‘b’ supra, tendo em vista que o acórdão recorrido não
assegurou o próprio direito creditório pleiteado pelas Recorrentes, requerem que
seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4a Região
para que o apelo das Recorrentes seja analisado neste aspecto” (e-doc. 51, p. 18-
19).
4. Em contrarrazões, a União argumenta que, “a depender da interpretação a ser
dada pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à natureza jurídica da
contribuição ao SENAR, as receitas decorrentes de exportação estarão ou não
submetidas à imunidade prevista no art. 149, §2o, I, da CF. Nesse contexto,
conforme informações fornecidas pelo SENAR, a partir da análise de dados de
exportação, disponíveis no Portal do Ministério da Agricultura, a perda de
arrecadação, caso haja o reconhecimento da imunidade das receitas de
exportação, será na ordem de 54%” (e-doc. 134, p. 3).
4.1. Ressalta que “há divergência de entendimento entre os Ministros desta
Colenda Corte, acerca da natureza jurídica da contribuição em comento, o que
reforça a necessária afetação do presente tema para aprofundamento e debate
na Corte, a fim de se definir, com segurança jurídica, qual a natureza jurídica da
contribuição ao SENAR e seu corolário sobre receitas imunes” (e-doc. 134, p. 4).
4.2. Pede “seja o processo submetido à sistemática da repercussão geral, como
leading case, em atenção aos artigos 1036 e seguintes do CPC, c/c o artigo 323 do
Regimento Interno do STF, para reconhecer a natureza constitucional do debate e
a existência de repercussão geral, com posterior julgamento do seu mérito” (e-
doc. 134, p. 7).
5. O processo foi devolvido para a 1a Turma do Tribunal de origem em razão do
Tema no 801 do ementário da Repercussão Geral, que manteve o acórdão
recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE DISTINÇÃO. TEMA 801 DO STF. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. A discussão da presente
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
19
demanda é a inexigibilidade da contribuição ao SENAR incidente sobre as
receitas oriundas da exportação de sua produção, prevista no artigo 22-A, §
5o, da Lei no 8.212/91, face à imunidade prevista no artigo 149 da CRFB,
introduzida pela EC n° 33/2001. Logo, a matéria é diversa daquela tratada
no Tema 801 do STF. ‘Distinguishing’ realizado.” (e-doc. 101).
6. Encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República que manifestou-se pelo
desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 148).
É o relatório.
Passo à manifestação.
7. O recurso extraordinário deve ser conhecido. Inicialmente, porque atendidos os
requisitos de admissibilidade, com a apresentação da preliminar de repercussão
geral devidamente fundamentada, tendo a parte recorrente deduzido seu pleito
com base na alínea “a” do permissivo constitucional, por suposto vilipêndio ao
art. 149, § 2o, inc. I, da Constituição da República.
8. A controvérsia a ser examinada neste processo não é nova para este Pretório
Excelso, relativa à contribuição devida pelo empregador rural ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar), sob uma alíquota de 0,25% sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, conforme previsão do art. 22-A,
§ 5o, da Lei no 8.212, de 1991, in verbis:
“Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os
efeitos desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (...)
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de
1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá
com o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR).”
9. A respeito dessa contribuição, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal,
primeiramente, no Tema no 801 do ementário da Repercussão Geral, quando
julgada constitucional a exação prescrita no art. 2o da Lei no 8.540, de 1992.
Confira-se a ementa daquele leading case:
“EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário.
Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza
jurídica de contribuição social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte
empregador rural pessoa física. Base de cálculo. Substituição. Receita bruta
da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei
no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da
finalidade e da referibilidade atendidos.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
20
1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os
interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em
especial com a assistência social, está intrinsecamente voltada para uma
contribuição social geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Carlos Velloso, DJ de 28/8/92.
2. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das
regras matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço
social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada
a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do
peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas contribuições, que
é a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade
da tributação.
3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: ‘É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92,
com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01’.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE no 816.830-RG/SC, Tema RG no 801, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal
Pleno, j. 17/12/2022, p. 24/04/2023).
10. Mais recentemente, esta Corte Maior estabeleceu outro importante
precedente quanto à constitucionalidade da contribuição ao Senar, nos moldes
constantes do art. 25, incs. I e II, e § 1o, da Lei no 8.870, de 1994, tomando como
referência a Emenda Constitucional no 20, de 1998. Cabe destacar:
“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA
651 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA. ANTES DA EC 20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O
FATURAMENTO COMO UMA DAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO
EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA. ART. 25, I
e II, DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. BASE DE
CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE
SUA PRODUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, I e II, DA LEI
8.870/1994, DADA PELA 10.256/2001. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO; E
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR. ART. 25, PARÁGRAFO 1o, DA LEI
8.870/1994,
INCLUSIVE
NA
REDAÇÃO
DADA
PELA
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO, no qual
sustenta a compatibilidade com o art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação
anterior à EC 20/1998, da contribuição previdenciária incidente sobre a
produção rural, produtor rural pessoa jurídica; e da contribuição destinada
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, ambas previstas no
artigo 25, incisos I e II, e parágrafo primeiro, da Lei 8.870/1994.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
21
2. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as
contribuições sociais podem ser instituídas por lei ordinária, desde que se
insiram nas hipóteses do artigo 195 da Constituição Federal. É imprescindível
lei complementar somente para a criação de nova fonte de custeio não
prevista constitucionalmente.
3. Antes da EC 20/1998, a Constituição Federal previa o faturamento como
uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade
social, mas não a receita. Dessa forma, em relação ao período anterior à EC
20/1998, é inconstitucional o art. 25, I e II da Lei 8.870/1994, que estabelecia
como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da
produção do produtor rural pessoa jurídica. Ressalva, no ponto, do
entendimento do redator para o acórdão.
4. A EC 20/1998 passou a prever com uma das bases de cálculo da
contribuição do empregador para a seguridade social, além do faturamento,
também a receita. Assim, é constitucional a contribuição à seguridade social,
a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos
I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256 /2001.
5. É prescindível o regramento por meio de lei complementar, pelo que não
se vislumbra contrariedade ao art. 195, I, b, e § 4o, com a remissão feita ao
art. 154, I, ambos da CF. Esta CORTE já reconheceu que, quando há
autorização constitucional para a instituição da contribuição, inexiste
violação aos artigos 154, I e 195, § 4o, da Carta da República.
6. O art. 195, § 4o, com a remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF, vedam
a cumulatividade e o bis in idem, quando da criação de novos impostos ou
contribuições sociais. No presente caso, não se trata de nova fonte de
custeio para a seguridade social, uma vez que está assentada no art. 195, I,
da CARTA MAGNA, na redação da EC 20/1998.
7. Ainda que assim não fosse, a vedação constitucional impede a criação de
imposto ou contribuição social novos com fato gerador ou base de cálculo
próprios de imposto ou contribuição social já existentes, não sendo vedada,
porém, a criação de uma contribuição social prevista no texto constitucional
com fato gerador ou base de cálculo idênticos aos de imposto já existente.
8. Do mesmo modo, o princípio da não cumulatividade dos novos tributos
alude tão somente àquela cumulatividade que resulta da tributação de
operações em cadeia, decorrente da sobreposição de incidências, não se
referindo tal proibição à cumulação de dois tributos já previstos na
Constituição, incidentes sobre o mesmo fato gerador.
9. Em síntese, tanto a contribuição prevista no 25, I e II, da Lei 8.870/1994,
na redação da Lei 10.256/2001, devida pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural, incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção, como a COFINS, já estavam
autorizadas pela Constituição Federal, respectivamente pelos artigos 195, I,
da CF, na redação posterior à EC 20/1998, e 56 do ADCT. Esse último
preceito, que expressamente recepcionou o FINSOCIAL, veio a ser substituído
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
22
pela COFINS. Não há portanto, bis in idem não autorizado pela Constituição
Federal.
10. Por mais forte razão, o parágrafo 1o do art. 25 da Lei 8.870/1994, que
destina contribuição para o SENAR, compatibiliza-se com a Constituição
Federal, que, no ponto, expressamente autoriza a superposição tributária
sobre fatos geradores idênticos. inclusive na redação conferida pela Lei no
10.256 /2001.
11. Em acréscimo, o art. 62 do ADCT remete a legislação do SENAR aos
mesmos aos moldes do regramento das demais entidades de serviço social e
formação profissional. A contribuição para o SENAR não se submete aos
ditames do art. 195, § 4o, com a remissão ao art. 154, I, da Constituição,
uma vez que seu fundamento de validade reside no art. 149 da CF, e não no
art. 195 da CF, razão pela qual inaplicáveis as vedações previstas naqueles
dispositivos constitucionais.
12. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 651, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: ‘I - É inconstitucional a contribuição à
seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994, na redação anterior
à Emenda Constitucional no 20/1998; II - É constitucional a contribuição à
seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei
no 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, §
1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no
10.256/2001’.”
(RE no 700.922-RG/RS, Tema RG no 651, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac.
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/03/2023, p. 16/05/2023).
11. É certo que essas assentadas muito contribuíram para o entendimento do
tributo em questão, de modo a balizar, ainda que em obiter dictum, alguns
parâmetros importantes, como a referibilidade, finalidade, base de cálculo, forma
de instituição, entre outros.
12. O que sobressai, neste e noutros feitos pendentes de apreciação definitiva
pelos eminentes membros desta Suprema Corte, é a compreensão sobre a
espécie da contribuição ao Senar em face da regra de imunidade das
contribuições sociais e de contribuições de intervenção no domínio econômico
incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações, conforme o art. 149, §
2o, inc. I, da Constituição da República, incluído a partir da Emenda no 33, de
2001:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
23
prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo. (...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.“ (destaques
acrescidos).
13. Ainda que alguns Ministros tenham externado posicionamento expresso
quanto à qualidade de contribuição social geral ou contribuição no interesse de
categoria profissional ou econômica, entendo necessário instaurar o debate entre
os membros deste Excelso Pretório para construção, ainda que pela maioria, de
um posicionamento uniforme, com efeitos vinculantes, tendo em vista a
pacificação social.
14. Apenas para citar alguns exemplos, está suspenso o julgamento do ARE no
1.369.122-AgR-segundo-ED/SP, na Primeira Turma, de relatoria do e. Min. Flávio
Dino, e do qual consta uma divergência aberta pelo e. Min. Cristiano Zanin. Cito o
também suspenso julgamento dos embargos de divergência no RE no
1.363.005/SP, distribuído ao e. Min. Nunes Marques e já destacado pelo e. Min.
Alexandre Moraes.
14.1. Neste último, entendo que, embora fôssemos todos apreciar os embargos
de divergência, não estaríamos a resguardar a mesma segurança jurídica do que
sob a sistemática da repercussão geral, cujo desiderato é a prolação de uma tese
vinculante, e, ainda que permita, mais amplamente, o debate com a sociedade,
em razão da publicidade, da intervenção de amicus curiae e até de uma possível
decisão de suspensão provisória de feitos semelhantes.
15. A questão jurídica é de relevância notória, como pontuei, a respeito da
caracterização da contribuição para efeito da incidência da imunidade sobre
exportações. Os processos, sobre o mesmo tema, avolumam-se nos gabinetes
desta Suprema Corte. Informações trazidas pela Frente Parlamentar da
Agropecuária indicam impacto de 54% na arrecadação, em valor próximo de um
bilhão de reais. Enfim, tudo a sobejamente demonstrar o preenchimento dos
requisitos da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3o, da Constituição da
República e do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.
16. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral
da seguinte questão constitucional: saber se a contribuição ao Senar, prevista no
art. 22-A, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, é contribuição social geral ou
contribuição de interesse de categoria profissional para efeitos da incidência, ou
não, da imunidade de receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2o, inc. I,
CRFB).
É a manifestação.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
24
Vê-se, portanto, que o assunto é controvertido e instigante.
Ainda assim, a temática não é nova neste Conselho e já foi objeto de minha análise
em relatoria própria em julgamento outro, ocasião em que compreendi que a contribuição ao
SENAR possui natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação
de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação
que só abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies).
Ora, a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
devida pelo produtor rural pessoa jurídica tem fundamento no § 1o do art. 25 da Lei no 8.870,
acrescentado pela Lei no 10.256, de 2001, que determina que o produtor rural pessoa jurídica
deve contribuir para o SENAR com o adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da
comercialização da produção própria, sendo certo que foi instituída com a finalidade específica de
custear atividades em benefício dos trabalhadores rurais.
Pode-se extrair da Lei no 8.315, de 1991, que criou o SENAR, que a contribuição em
questão é paga por integrantes de um grupo específico, sendo revertido em benefício deste
grupo, restando patente a sua conformação à hipótese de contribuição de interesse de categoria
profissional ou econômica.
Para afastar quaisquer dúvidas acerca da natureza desta contribuição, é de se
registrar o que consta em informativo intitulado “Conhecendo o SENAR”, disponibilizado pelo
próprio SENAR, na Internet, no endereço eletrônico www.senar.org.br:
(...)
Criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, e regulamentado pelo
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, o SENAR tem o objetivo de organizar,
administrar e executar, em todo o território nacional, a Formação Profissional
Rural (FPR) e a Promoção Social (PS) de jovens e adultos, homens e mulheres que
exerçam atividades no meio rural. Começou a atuar, de fato, em 1993.
(...)
Para o custeio das ações, o SENAR tem como fonte de recurso a contribuição
mensal compulsória recolhida por produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, e
tem caráter corporativo, de interesse de categoria profissional e econômica. A
natureza jurídica da contribuição do SENAR é distinta da contribuição
previdenciária (FUNRURAL) e, embora, por razões operacionais, tenha seu
recolhimento efetuado na mesma Guia da Previdência Social – GPS, difere-se
desta em sua destinação e objetivo.
A contribuição ao SENAR é de 0,2% para produtor rural pessoa física e 0,25% para
produtor rural pessoa jurídica sobre a receita bruta oriunda da produção
agropecuária paga pelos produtores rurais...
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
25
(...)
Logo, é de ser reconhecida se tratar de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas. De mais a mais, as referidas razões de decidir, estão em sintonia com
os precedentes deste Egrégio Conselho, veja-se:

ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a
imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição.
(Acórdão CARF 9202-011.521, Rel. Cons. Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão CARF 9202-006.510, Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz)
No mesmo sentido: Acórdão CARF 9202-006.595

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR,
INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
ainda que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo,
no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
(Acórdão CARF 9202-007.578, Relatora Conselheira Elaine C. M. e S. Vieira)

Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
26
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão CARF 9202-008.161, Relator Conselheiro Maurício Nogueira Righetti)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 28/02/2002
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA INCIDENTE SOBRE AS
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
É devida a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre receitas decorrentes
de exportação em virtude da sua natureza jurídica ser de contribuição de
interesse de categorias econômicas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Acórdão CARF 2202-003.907, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto)

Adicionalmente, em sessão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), datada
de 26/09/2023, no Processo no 11634.720186/2017-33 (Acórdão CARF no 9202-011.015), foi
decidido que a natureza jurídica do SENAR é de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas. Referida decisão manteve, pelos seus próprios fundamentos, o
Acórdão 2202-008.409, cuja decisão foi unânime, decorrente de sessão de julgamento de
14/07/2021, cuja ementa sintetiza:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
27
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Neste prisma, a contribuição ao SENAR possui natureza jurídica de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas. A uma, porque a mencionada contribuição
possui a mesma estrutura normativa das relativas ao SENAI e ao SESC/SENAC, sendo essas dotadas
de reconhecida natureza jurídica de contribuição de interesse de categorias profissionais ou
econômicas, conforme entendimentos do STF (a exemplo do AI no 610.247). A duas, porque as
categorias econômicas de contribuintes ligados ao SENAR inegavelmente se beneficiam de forma
direta do tributo, havendo competente organização corporativa por meio da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), sendo seu objetivo proporcionar desenvolvimento à
atuação do produtor rural, por isso exigida de contribuintes vinculados ao específico setor
beneficiado e a arrecadação é, assim, destinada a ações de formação profissional rural e
promoção social de trabalhadores e produtores rurais.
Pretender uma categorização como contribuição social geral, sob argumento, como
por vezes exposto, que têm finalidade de educação e que essa é competência do Estado, não me
parece trazer luzes concretas a definição da natureza jurídica da contribuição destinada ao SENAR.
É que, em relação a educação, qualquer categoria profissional ou econômica possui parcela de
interesse refletido em atividades educacionais.
O ponto aqui é observar que a contribuição ao SENAR, no ponto em que promove
atividades educacionais, o faz com escopo muito específico voltado à categoria econômica
específica de produtores rurais no contexto da atividade econômica do agro e toda a categoria
econômica se beneficia diretamente da contribuição. É a forma de estimular e desenvolver o
agronegócio no país.
Não se cuida de promover exclusivamente um benefício ao trabalhador rural, mas
de “preparar todo o agro” para bem desenvolver sua importante função para o país.
Logo, como não se pode olvidar que a natureza tributária das contribuições é
determinada por sua finalidade, tem-se nítida a natureza jurídica de contribuição de interesse de
categorias econômicas e profissionais.
Novamente, os próprios serviços oferecidos pelo SENAR alcançam diretamente toda
a categoria profissional e econômica do agro brasileiro, sendo reconhecidamente revertida em
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
28
favor do setor de produção rural e não exclusivamente ao trabalhador do campo. Ademais, o
próprio trabalhador rural, por vezes, desempenha ele próprio atividade de agro com fins de
categoria econômica quando desenvolve atividade equiparado ao empregador rural, empregando
outros iguais ao desenvolver atividade organizada com fins econômicos.
Por isso, trata-se de contribuição corporativo-econômica, ligada a atividade
econômica do agro, administrada por entidade privada desvinculada da Administração Pública e
não se pode esquecer que a entidade é vinculada à rede sindical dos produtores rurais, dentro da
estrutura do CNA, distanciando-se, portanto, das contribuições sociais gerais.
Veja-se que o SENAR está compreendido no escopo dos serviços autônomos criados
para atuarem junto a categorias profissionais e econômicas, tais como, SESC, SENAC, SESI, SENAI,
SEST e SENAT.
Logo, com natureza de contribuição corporativa, isto é, enquadrando-se como
contribuição de interesse de categoria econômica, não se aplica o inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição, não sendo contemplada com imunidade, sendo as receitas de exportação base de
cálculo da contribuição ao SENAR, destarte correto o lançamento neste particular.
O que poderia ser considerado e refletido é ser desejável não se exportar tributos;
a própria reforma tributária pretende fixar nova premissa jurídica para que a tributação sobre o
consumo ocorra exclusivamente no destino. Todavia, por ausência de base legal, como a
contribuição ao SENAR tem natureza de contribuição de interesse de categoria econômica ou
profissional, então tem-se a sua incidência sobre as receitas de exportações. Lembre-se,
ademais, que a contribuição ao SENAR não é tributo sobre o consumo, sendo um tributo
parafiscal com a finalidade específica de promover o bom desenvolvimento do agro brasileiro.
Destarte, enquanto não houver uma específica norma que afaste a sua incidência sobre as
receitas de exportações, ocorrerá a tributação.
Observe-se, outrossim, que após proposta inicial da lavra de Sua Excelência
Ministro Dias Toffoli para a Ementa do RE 816.830 (Leading Case do Tema 801 da Repercussão
Geral do STF), na qual se definia a contribuição destinada ao SENAR como contribuição social geral
(conforme publicação de ementa em 24/04/2023), sobreveio nova decisão do STF, por força de
embargos de declaração, tendo em 11/09/2023 se encerrado o julgamento (Ata de Julgamento
Publicada, DJE Divulgado em 18/09/2023) e sido excluído da Ementa qualquer definição obiter
dictum específica da visão de Sua Excelência Ministro Dias Toffoli quanto a eventual natureza
jurídica de contribuição social geral para a contribuição destinada ao SENAR. A decisão se deu
nestes termos:
Decisão: (ED-segundos) O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os
embargos de declaração opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR) e os embargos de declaração opostos pela União para que a ementa do
acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: "Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo
240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
29
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos. 1. O art.
240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das regras
matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação. 2. Foi fixada a
seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição destinada ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na
forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e
do art. 3o da Lei no 10.256/01'. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.", tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de
1.9.2023 a 11.9.2023.
A Ementa anterior no item 1 continha originariamente o texto “1. A contribuição ao
SENAR, embora tenha pontos de conexão com os interesses da categoria econômica respectiva e
com a seguridade social, em especial com a assistência social, está intrinsecamente voltada para
uma contribuição social geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 28/8/92”.
O precedente citado não era vinculante, tão pouco reflete a posição da atual
composição do STF, ademais Suas Excelências os Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes
se manifestavam no sentido diverso por entenderem e adiantarem que a contribuição destinada
ao SENAR é corporativa, isto é, contribuição de interesse de categoria econômica ou profissional.
No mais, Sua Excelência o Ministro Edson Fachin acompanhava o Ministro Toffoli,
porém registrando se cuidar de obiter dictum, enquanto isso os demais Ministros não se
manifestaram sobre a natureza jurídica em espécie.
Logo, no máximo, poderia se “cogitar” de um empate quanto a natureza jurídica
discutida, porém à míngua de solução definitiva pela Excelsa Corte, tenho firmado, conforme
motivação alhures, que se cuida de contribuição de interesse de categoria econômica ou
profissional que visa promover o ambiente do agro brasileiro.
Aliás, a título de uniformização aos contribuintes, inclusive para fins de segurança
jurídica e de equilíbrio concorrencial, com o mesmo tratamento para todos, considerando que
essa natureza jurídica vem sendo divulgada pela Administração Tributária há muito tempo e vem
sendo majoritária neste Conselho, inclusive com base em análise legislativa vigente e, dentro do
controle de legalidade exercido motivadamente neste voto, compreendo como correta a decisão
recorrida no que se refere a este capítulo.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.253 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729383/2015-94
30
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de
pedido ao CARF para expressamente deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e
rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, entendo não necessário a
realização de diligência, competindo a prova ao contribuinte, e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, rejeito as preliminares e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 690
DF CARF MF
Original